Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-50.2022.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-50.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STELA MARIANO PAIVA - CPF: 502.370.041-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 1000/2021, DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa
nº. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. C
onsta dos autos que, em razão do não pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo, a ré/apelante procedeu não só à suspensão dos serviços na unidade consumidora da autora/apelada como também protestou seu nome,
de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

4.
No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5.
Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória fixada na sentença (R$ 4.000,00), sobretudo porque foi arbitrada em
valor aquém
àquele
“quantum” usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos análogos (R$ 10.000,00).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral n
º
. 1001068-50.2022.8.11.0022
, ajuizada
por

STELA MARIANO PAIVA
,
nos termos do artigo 487, I
,
do Código de Processo Civil,
julgou
parcialmente
procedente o pedido autoral,
para
declarar inexistente o débito impugnado na inicial referente à cobrança do TOI n.º

80737673, no valor de R$ 5.589,38 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e

oito centavos), parcelados em duas faturas de R$ 3.928,88 (três mil, novecentos e vinte e oito

reais e oitenta e oito centavos) e R$ 1.660,50 (mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta

centavos) e, CONDENAR a requerida a indenizar o autor no montante de R$ 4.000,00

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no

art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de

1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento dano (Súmula 54 do STJ), e corrigidos

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, ou seja, a partir da sentença.
Por consequência, condenou a ré
ao pagamento das

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §

2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação

(
ID
220419893
)
.

Irresignada, a
ré/a
pelante aduz que a inspeção técnica realizada na sua unidade consumidora está em total
h
armonia com o que determina a
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
da ANEEL
.

Argumenta que, em cumprimento ao
s
artigo
s

129 e
133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a
apelante notificou
a
apelad
a
de todo procedimento
, e consignou o direito
desta
de apresentar defesa administrativa.

Sustenta que
medidor em questão foi enviado para

realização de perícia técnica que acabou por confirmar que o
medidor estava comprometido
, com elementos adulterados
.
Ou seja, tal
LAUDO PERICIAL
foi
EMITIDO POR ORGÃO IMPARCIAL, não

h
avendo
que se falar em ausência de provas que demonstrem a irregularidade do aparelho

medidor
.

Menciona que,
após a

substituição do aparelho medidor irregular, houve
aumento significativo da média de consumo no imóvel
, comprovando que, até o momento da

inspeção (02/2022), a energia faturada não correspondia à energia
efetivamente
consumida
.

Defende que o pagamento do débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor
,

uma vez que
comprovad
a
, por meio de regular procedimento administrativo, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Alega que
suspensão do fornecimento ocorrida foi legal e devida, tendo em vista que a fatura

de recuperação de consumo
,
que gerou o corte
,
faz referência aos 90 dias anteriores a

constatação da irregularidade, de modo que a interrupção se deu em total

consonância com o disposto no Tema 699 do STJ, que limitou em 90 (noventa)

dias o período de recuperação para fins de corte do serviço
.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar
im
procedentes os pedidos iniciais
. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória

(
ID
220419900
).

A apelad a apresentou contrarrazões, pugnando pelo d esprovimento
do recurso
(ID
220419905
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada
e, consequentemente
,
da suspensão dos serviços e do protesto do nome da autora; e,
assim
,
julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.
Ou, sucessivamente, a redução da verba indenizatória.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à
ré
/apelante.

Isso porque, consta dos autos que a autora afirma a irregularidade na cobrança
da faturas referentes
aos meses de
julho de 2022
, razão pela qual a
ré/apelante
teria procedido
à
vistoria na unidade consumidora

da autora/apelada
, com a retirada do aparelho medidor, para realização de perícia, a qual teria
corroborado a irr
egularidade do referido equipamento.

Todavia, impende destacar que, quanto à questão,

a Resolução Normativa de nº. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591”
(art. 252, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo (art. 591, inciso I), sendo permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir
a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento (art. 591, §1º); e, caso exista recusa do consumidor, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal e a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 591, §§2º e 3º).

Na hipótese,
em que pese a ré/apela
nte
tenha colacionado aos autos fotografias da unidade consumidora, tiradas no momento da inspeção técnica, bem como “Carta ao Cliente”, “Relatório de Defesa” e “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo”, tem-se que não adotou o procedimento disposto na legislação de regência, mormente porque sequer
notificou a autora/apelada acerca da realização da perícia técnica no aparelho medido pelo órgão oficial
, nos termos do IV, do art. 592, da
Resolução Normativa nº. 1000/2021 da ANEEL
.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora
deve
:

[...].

IV -
comunicar
ao consumidor por
escrito, mediante
comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

§1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§3º

A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual
.

Logo,
a apuração deu-se por meio de perícia unilateral pela ré/apela
nte
, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a inspeção realizada
na unidade consumidora d
a
autor
a
/apela
da
não é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 325 da Resolução supracitada.

Com efeito
, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório
, o que não foi observado no caso
.

Assim,
o Laudo de Verificação Metrológica nº.
2060 - Al2022
, emitido pelo IPEM/MT
(ID
220419882 - Pág. 14
)
, que certificou a
ir
regularidade do aparelho medidor, não tem cunho probatório, porque realizado sem observância da legislação de regência.

Por conseguinte, comprovada a ilegalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança das faturas contestadas
,
nos valores apresentados.

Apenas para registro, segue
m
precedente
s
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR UBIRAJARA DE SIQUEIRA
FILHO DESPROVIDO
.

1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser
respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.
[...].
(N.U 1000365-04.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT.
Ap
38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018,
Publicado
no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não há óbice para que tais faturas sejam revistas com basena média de consumo apresentado pela autora, contudo, sem considerar para o cálculo, o período das faturas consideradas irregulares (junho/2014 a março/2015), tal como determinou o sentenciante.

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a inexigibilidade das faturas combatidas.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, ônus do qual não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. [...].
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

Logo,
a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos
.

Por sua vez, no tocante à inexistência de danos morais passíveis de indenização, melhor sorte não socorre à ré/apelante.

Isso porque, consta dos autos que, em razão do não pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo, a ré/apelante procedeu
não só
à suspensão dos serviços na unidade consumidora d
a
autor
a
/apelad
a como também protestou seu nome
,
de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela
ré/apelante
, não havendo razão, portanto, para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL – RECEBIMENTO DE AR NÃO COMPROVADO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a suspensão indevida do fornecimento de energia, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia
ou a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. [...].
(TJMT - N.U 1008754-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de
cobrança de débitos antigos não pago
s. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012,
DJe
09/03/2012).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória
fixada na sentença (R$ 4.000,00), sobretudo porque foi arbitrada em
valor

aquém
àquele
“quantum” usualmente fixado
por esta Câmara Julgadora
em casos análogos
(R$ 10.000,00)
.

Assim,
não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o Sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo
exposto
,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024